Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-17.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SEPARAÇÃO DE FATO HÁ QUASE VINTE ANOS. DIREITO À PARTILHA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A sociedade conjugal só termina pelo divórcio, que é o que foi requerido pela Autora/Recorrente.
2. Acaso se entenda, em contraste com a lei, que basta a separação de fato para encerrar a sociedade conjugal e habilitar o requerimento de partilha, os donos do imóvel, desde a separação de fato, já não mais seriam sócios conjugais e passariam à condição de meros condôminos de bens comuns. Nesse caso, apenas concebido como hipótese, incidiria o art. 1.320 do Código Civil
3. A prescrição é a perda da pretensão decorrente do não exercício do direito no prazo fixado pela lei. Além do objetivo de evitar situações perpetuamente indefinidas, a prescrição visa punir o titular do direito, negligente e inerte, que não o exercita em certo prazo definido em lei. O simples reconhecimento da prescrição para partilha de bens do casal, resulta, contrariamente aos fundamentos da prestação jurisdicional, em um provimento inócuo, e acaba por estabelecer um vácuo jurídico, pois, de um lado, não permite a partilha; de outro, não retira o domínio da mulher sobre os bens, o que significa que tudo continuará como está e os bens continuarão a pertencer a ambos os cônjuges. Sendo donos, assiste-lhes o direito previsto no art. 1.228 do Código Civil, ou seja, a venda, e sequer afetaria o direito de herança em caso de falecimento de um dos coproprietários.
4. Recurso provido para cassar a sentença.